Tribunal: TJSP
Processo: 2134453-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2134453-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Promissão, em que é impetrante
MARCELO MIRANDA ROSA e Paciente JOÃO MARCUS MACHADO SILVA, é
impetrada JUÍZA DA SEGUNDA VARA JUDICIAL DE PROMISSÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o presente writ, pela perda superveniente de seu objeto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134453-97.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2134453-97.2020.8.26.0000
Comarca: Promissão
Impetrante: Marcelo Miranda Rosa
Paciente: João Marcus Machado Silva
VOTO No 23.161
Habeas corpus. Roubo majorado. Pleito de revogação da prisão
temporária. Custódia revogada pelo magistrado a quo no curso
do presente writ. Impetração prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de JOÃO MARCURS MACHADO
SILVA, contra ato da MM. Juíza de Direito da 2a Vara Judicial da
Comarca de Promissão, sob a alegação de estar sofrendo
constrangimento ilegal, consistente na manutenção da sua prisão
temporária.
Sustenta a impetrante, em síntese, ter sido o
paciente preso temporariamente, no dia 09/06/2020, para fins de
averiguações, por suspeita de ter praticado a conduta prevista no
art. 157, § 2°, II e V e § 2°- A, I, do Código Penal.
A liminar foi indeferida.
A autoridade impetrada prestou informações
(fls. 193/235) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela prejudicialidade da ordem (fls. 238/239).
A decisão se proclama ante a perda do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134453-97.2020.8.26.0000 -Voto no
3
objeto, porquanto, no curso do presente mandamus, o magistrado a
quo revogou a prisão temporária do paciente, sendo o alvará de
soltura cumprido em 06/07/2020.
Desse modo, nota-se a superação da
argumentação sustentada na exordial, restando esgotada a análise
pela presente via.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo
prejudicado o presente writ, pela perda superveniente de seu
objeto.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator